Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020171-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KATIA FARES DIB - CPF: 823.960.431-53 (AGRAVANTE), L. MORAES FERREIRA - ME - CNPJ: 10.439.913/0001-62 (AGRAVADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (AGRAVADO), L. MORAES FERREIRA - ME - CNPJ: 10.439.913/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO QUE INCLUSIVE DEFERIU O PARCELAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

“(...) Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (N.U 1020917-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento, interposto por
KATIA FARES DIB
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Embargos à Execução n. 1015467-15.2020.8.11.003 (Execução de Título Extrajudicial n. 1006669-36.2018.8.11.0003, proposta por
LEANDRO MORAES FERREIRA
, ora Agravado),
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, possibilitando o parcelamento das custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6o e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em síntese, a Agravada pede a reforma da decisão, alegando não ter condição financeira disponível para quitação das custas judiciais.

Afirma que “(...) Amparada pela legislação aplicável bem como pela Constituição Federal, postula a Autora, para todos os fins de direito, os benefícios da Justiça Gratuita por ser pessoa simples, em que pese ser comerciante, não possui grande empreendimento e, seus ganhos mensais conforme demonstra seu PROLABORE é de apenas um salário mínimo mensal, como cabalmente demonstrado na peça de ingresso, onde fora anexada aos autos DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA”. (ID. Num. 58822958 – pág. 4)

Destaca que apesar da Agravante se tratar de comerciante, todo o segmento comercial do ramo de atuação da postulante está prejudicado em razão da pandemia – COVID-19 e das medidas de segurança adotadas pelo Poder Público, para conter o avanço e disseminação da doença.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo.

No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça à agravante.

O pleito liminar foi indeferido.

Diante do indeferimento, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido.

Não houve oferta de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo é a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Embargos à Execução n. 1015467-15.2020.8.11.003 (Execução de Título Extrajudicial n. 1006669-36.2018.8.11.0003 proposta por
LEANDRO MORAES FERREIRA
, ora Agravado),
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, possibilitando o parcelamento das custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6o e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Pois bem.

Repiso que me filio a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Assim, cumpre à parte que requer o benefício
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que não ocorreu nos autos, de modo que prevalece, dentro do contexto, a decisão atacada que dispôs:
“(...)
há que se destacar que a parte embargante carreia aos autos no (ID. 38970117) documento que comprova exercer a atividade de empresária, possuindo cotas sociais de diversas empresas estabelecidas nesta comarca, não se consubstanciando, portanto, nos critérios de miserabilidade legal. Sendo assim, ainda que admita a parte embargante não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade”. (destaquei)

Portanto, não se encontra demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e
probabilidade do direito, de modo que deve prevalecer o posicionamento de que não há dados concretos que apontem o direito ao benefício da justiça gratuita, salientando-se que a própria decisão, apesar de indeferir o pedido de gratuidade, determinou o recolhimento das taxas e custas, e deferiu o parcelamento. Vejamos:

“(...)
a parte autora juntara declaração de hipossuficiência, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, a parte embargante não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício.

Outrossim, há que se destacar que a parte embargante carreia aos autos no (ID. 38970117) documento que comprova exercer a atividade de empresária, possuindo cotas sociais de diversas empresas estabelecidas nesta comarca, não se consubstanciando, portanto, nos critérios de miserabilidade legal.

Sendo assim, ainda que admita a parte embargante não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade.

(...)

Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade.

É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados pelo Estado.

Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita.

Não há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil.

Por oportuno, defiro, desde logo, o parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6o e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção”.

Com esses apontamentos, não há como desqualificar a decisão recorrida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

“(...) Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (N.U 1020917-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021